Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. No caso dos autos, verifica-se que a petição de suspensão do processo (art. 313, inc. II, CPC) foi requerida por ambas as partes, não ultrapassa o prazo de 6 (seis) meses, atende aos requisitos previstos no art. 190 do CPC e não incide em quaisquer das vedações contidas no parágrafo único desse artigo.
2. Uma vez que a homologação judicial é tão-somente declaratória, e que é desnecessário o exame discricionário do juiz para a validade do pedido, deve-se reconhecer a suspensão do processo, nos termos em que fora requerida pelas partes.
3. Agravo de instrumento provido.